Tribunal: TJMT
Processo: 1011104-29.2024.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011104-29.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), VICTOR HUGO PICONI - CPF: 036.356.311-32 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BUSCA E APREENSÃO IRREGULAR DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A irregular expropriação do automóvel do consumidor gera o dever de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Quando o valor arbitrado na sentença se mostrar desproporcional, impõe-se a sua redução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível, interposta por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sorriso que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1011104-29.2024.8.11.0040, proposta por VICTOR HUGO PICONI, na qual o Juízo
a quo
, em decisão de ID no 149425276, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso, além das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 255168787).

Em suas razões de Id. 255168789, sustenta que os fatos narrados na inicial não passam de meras alegações e, apesar da parte autora ter mencionado que se sentiu lesada pela falha na prestação de serviço da apelante, não foi capaz de apresentar uma única prova nesse sentido, tampouco, especificou o dano sofrido, razão pela qual o pleito deve ser julgado improcedente.

Afirma que a parte autora deixou de adimplir com o contrato, razão pela qual foi distribuída a ação de busca e apreensão e, ante a ausência de comprovação dos prejuízos sofridos, é descabida a indenização pleiteada, não remanescendo quaisquer fundamentos a embasar a procedência da ação.

Em seguida, contesta o
quantum
arbitrado a título de danos morais, aduzindo ser excessivo. Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial. Sucessivamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais para o montante correspondente a 1⁄2 salário mínimo.

Em contrarrazões de Id. 255168794, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Extrai-se dos autos que a parte autora ingressou com ação de indenização por danos morais, sob o argumento de falha na prestação de serviço da demandada, que ensejou a busca e apreensão de forma indevida do seu veículo.

O caso em comento deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art.
14
da Lei no
8.078
/90:

“
Art.
14
. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Sendo assim, para que o dever de indenizar seja afastado, necessário se faz a comprovação das eximentes consubstanciadas na culpa exclusiva do consumidor e, ou, de terceiro
.

Nessa trilha, defende a apelante as teses de que inexiste qualquer tipo de ato ilícito ou comprovação do dano moral no caso em comento.

Resta, então, perquirir se as circunstâncias narradas pela autora, ora apelada, caracterizam prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Acerca da configuração do dano moral, também leciona o doutrinador Sérgio Cavalieri Filho:

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.
(FILHO, Sergio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. Editora Atlas: São Paulo, 2014, p. 111)

Com efeito, a indenização por danos morais é devida quando restar demonstrado o ato ilícito que resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, já que este dano não possui qualquer valor patrimonial, agredindo a esfera íntima da vítima, trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique.

No presente caso, restou comprovado nos autos que a instituição financeira não procedeu à notificação válida do autor para constituí-lo em mora, fato este reconhecido nos autos da Apelação no 1001149-08.2023.8.11.0040, na qual por unanimidade foi dado provimento para revogar o mandado de busca e apreensão, determinando a imediata restituição do bem ao requerente, a fim de extinguir a ação originária sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, e § 3o do CPC.

Assim, diante da apreensão indevida do veículo, visto que não havia ocorrido a constituição em mora do requerente, o dano é presumido, não sendo necessária qualquer prova do prejuízo.

Neste sentido, é a jurisprudência deste Tribunal e do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO
- DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Impõe-se o dever de indenizar por danos morais a indevida busca e apreensão de veículo, objeto de contrato de alienação fiduciária, na qual por negligência a instituição financeira não procedeu ao gravame no Certifico de Registro do veículo.
O dano material só é passível de indenização se houver prova robusta de que efetivamente ocorreu.” (Ap, 2232/2011, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/01/2013, Data da publicação no DJE 18/01/2013) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – A
TO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR FIXADO NA SENTENÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL – NECESSIDADE DE SUA MINORAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Verificando-se que não houve regular notificação prévia para constituir a Recorrida em mora, torna-se, portanto, por indevida a busca e apreensão realizada a pedido do recorrente, com a apreensão do bem.

Via de consequência, tem-se pela existência do ato ilícito e do próprio dano moral, na medida em que o consumidor foi surpreendido com indevida busca e apreensão do veículo que estava em sua posse.

Aliás, restou apurado por este Egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento de n. 1020210-72.2023.8.11.0000 interposto pelo apelado, a ausência do pressuposto para a propositura da ação de busca e apreensão, o qual por unanimidade foi dado provimento para revogar o mandado de busca e apreensão, determinando a imediata restituição do bem ao requerente, impondo a aplicação do efeito translativo ao recurso, a fim de extinguir a ação originária sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, e § 3o do CPC. Assim, tem-se pela existência do ato ilícito e do próprio dano moral, na medida em que o consumidor foi surpreendido com indevida busca e apreensão do veículo que estava em sua posse.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, de modo que se o valor arbitrado na sentença se mostra desproporcional, impõe-se a sua minoração. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008631320248110002, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024)

Portanto, se da conduta ilícita da apelante resultou na busca e apreensão ilegal do automóvel do apelado, configurado está o dano moral a ser indenizado. Superado isto, passo ao exame do
quantum
indenizatório, objeto do pedido sucessivo.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu e a situação financeira do autor (no caso beneficiário da assistência judiciária), o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores e diante dos padrões estabelecidos por esta Câmara, entendo que a quantia fixada na sentença de R$10.000,00 (dez mil reais) se revela excessiva, de modo que comporta
redução para R$5.000,00 (dez mil reais)
, de modo a se adequar ao sofrimento causado ao autor/apelado.

Os critérios para a fixação do
quantum
também são muito bem expostos, na seguinte decisão desta mesma Corte:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (destaquei)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir os danos morais à quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025